Tribunal: TJMT
Processo: 1034932-71.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034932-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 089.970.071-30 (APELADO), GRACIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.394.891-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO E ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES E REVISÃO DA DOSIMETRIA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. CONFIGURAÇÃO PELO CONCURSO DO AGENTE COM MENOR DE 18 ANOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE MAJORANTES NO DELITO DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE. VALORAÇÃO DA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO FATO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, absolvendo-o quanto aos delitos de constrangimento ilegal e corrupção de menores. No que se refere ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a sentença consignou que a mera participação do agente em concurso com adolescente não seria suficiente para a configuração do tipo penal, exigindo-se prova de efetiva lesão à formação moral do menor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
verificar se
estão p
resentes os requisitos para condenar o réu pelo delito de corrupção de menores
;
(
ii
)
verificar
a possibilidade de, constatada a pluralidade de majorantes no crime de roubo,
aplicar
uma na terceira fase da dosimetria e
valorar
a remanescente na fixação da pe
na-base;
e (
iii
)
examinar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O delito previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo suficiente, para sua configuração, a prática de infração penal em concurso com adolescente, independentemente da comprovação de efetiva corrupção ou degeneração moral, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Reconhecida a incidência de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, admite-se a aplicação de uma delas na terceira fase da dosimetria, podendo a majorante remanescente ser valorada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável, desde que preservada a autonomia dos fundamentos e afastado o
bis in idem
.

5
.
O reconhecimento da agravante da reincidência pressupõe a existência de condenação definitiva com trânsito em julgado anterior à data do fato em julgamento, nos termos do art. 61, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A configuração do delito do art. 244-B do ECA independe de prova de efetiva corrupção do adolescente, bastando o concurso do agente com menor de 18 anos na prática da infração penal.

2.
Constatada a pluralidade de majorantes no roubo, é legítima a utilização de uma na terceira fase da dosimetria e a valoração da remanescente na fixação da pena-base, sem
bis in idem
.

3.
A agravante da reincidência exige condenação definitiva anterior ao fato em julgamento, não se caracterizando quando o trânsito em julgado é posterior.
”

________
_

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 61, I; 69; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500; STJ, REsp nº 2032873/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no REsp nº 2142363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no RHC nº 183484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que,
nos autos nº 1034932-71.2024.8.11.0002,
condenou
o réu
João Vitor Oliveira da Silva
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, absolvendo-o, contudo,
das imputações relativas aos delitos de constrangimento ilegal e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Sustenta, em síntese, a reforma da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores e, referente à dosimetria da pena, a valoração, na primeira fase, de circunstância decorrente de majorante não aplicada na terceira fase, com redimensionamento do regime inicial e reconhecimento da agravante da reincidência
.

Em contrarrazões,
o apelado
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer d
a

Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto ao pleito de condenação do réu pelo delito de corrupção de menores,

verifica-se
que
a materialidade e a autoria estão comprovadas

pelo vídeo que registrou os fatos
(ID. 330110398), bem como pela confissão do réu em audiência (ID. 330112487),
na qual admitiu tê-lo praticado em companhia do adolescente
,
declarando, ainda, ter ciência de que este possuía
entre 15 e 16 anos de idade à época dos fatos, além do documento pessoal do adolescente acostado aos autos (ID. 330112355, fls. 102), que comprova sua menoridade.

O crime previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, prescindindo da demonstração da efetiva corrupção do menor. Nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, basta o cometimento de infração penal em concurso com adolescente par
a a configuração do delito,
sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, reafirmou o entendimento de que o crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente,
precedente do
STJ - REsp: 2032873
/
SP
,
2022/0324762-0, Data de Julgamento: 26/02/2025, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
.

Ressalte-se que o delito do art. 244-B do ECA é crime formal (de perigo abstrato), sendo irrelevante a demonstração de efetiva degradação moral do adolescente, pois o tipo tutela a regular formação do menor e se consuma com a prática da infração penal em concurso com ele.

Ao exigir a demonstração de efetiva corrupção do adolescente como condição para a condenação,
a sentença introduz elemento não previsto no tipo penal
, restringindo indevidamente o alcance da norma incriminadora e afastando a orientação consolidada na Súmula 500 do STJ.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença, no ponto em que absolveu o réu,
e, como
consequência
,
condená-lo pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto ao pleito de valoração da majorante remanescente na primeira fase da dosimetria
do crime de roubo
,
verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a incidência das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal).

Entretanto, na terceira fase, aplicou apenas uma,
fixando o acréscimo em 2/3, sem atribuir repercussão autônoma à circunstância excedente na definição da pena-base.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, constatada a pluralidade de causas de aumento
no delito de roubo
, é legítima a aplicação de uma delas na terceira fase, com a valoração das remanescentes na primeira fase
como vetores judiciais negativos
, desde que preservada a autonomia dos fundamentos e afastado o
bis in idem
:

(...)

7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
(...)

(STJ -
AgRg
no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
.

A medida não configura
bis in idem
, pois
possuem fundamentos distintos: o concurso de pessoas decorre da atuação conjunta do agente com terceiro, enquanto o emprego de arma de fogo qualifica a grave ameaça exercida na execução do delito. Trata-se de circunstâncias autônomas,
c
a
pazes de
justificar valorações independentes no âmbito do critério trifásico.

Além disso, o concurso de pessoas evidenciou atuação coordenada para a execução do delito,
circunstância que excede a descrição típica
e autoriza a valoração negativa na primeira fase, sem sobreposição valorativa.

A valoração negativa na primeira fase não decorre do simples reconhecimento da causa de aumento em si, mas da
maior complexidade executiva e do incremento do risco à vítima
evidenciados no caso concreto pela atuação coordenada dos agentes, preservando-se a autonomia dos fundamentos e afastando bis in idem.

Assim, impõe-se o deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, onde será considerada como circunstância judicial desfavoráve
l,
sendo valorada negativamente no vetor das circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal), por revelar maior complexidade executiva e incremento do potencial ofensivo da conduta,
preservando-se, na terceira fase, a incidência d
o
emprego de arma de fogo
.

No tocante ao pedido de reconhecimento da agravante da reincidência
, verifica-se que
o delito objeto desta ação penal ocorreu
em 19 de janeiro de 2024 (ID. 330110388), ao passo que a condenação indicada pelo Ministério Público se refere a delito praticado em 03 de março de 2024, cujo trânsito em julgado somente se deu em 07 de outubro de 2024. Evidencia-se, portanto, que a condenação mencionada se tornou definitiva após o fato ora examinado,
o que não atende ao requisito temporal previsto
no art. 61, I, do Código Penal
.

Sobre a matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça

assent
ou
que a agravante da reincidência exige condenação criminal com trânsito em julgado anterior à data do fato em apuração,
entendimento que conduz ao afastamento da agravante
nessas hipóteses, conforme
precedente que cito
:

(...)

5. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.

(...)

(STJ -
AgRg
no RHC: 183484 SP 2023/0233181-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)

Inexistindo condenação com trânsito em julgado anterior ao fato em julgamento, não se satisfaz o requisito temporal previsto no art. 61, I, do Código Penal, o que impede o reconhecimento da agravante da reincidência.

Em razão do provimento parcial do recurso — para reconhecer
a configuração d
o crime de corrupção de menores e proceder ao deslocamento da majorante do concurso de pessoas
na dosimetria do crime de roubo

— impõe-se a readequação da dosimetria, com o redimensionamento da pena à luz dos parâmetros ora estabelecidos
.

Para o crime de roubo, cuja pena abstrata é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, consistente no concurso de pessoas, deslocado para a primeira fase da dosimetria.

Partindo do mínimo legal de 4 (quatro) anos, procede-se ao acréscimo de 1/6 (um sexto), equivalente a 8 (oito) meses, fixando-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) e a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, já reconhecida na sentença,
as quais se compensam integralmente, sem alteração do
quantum
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicada no patamar de 2/3 (dois terços).

Considerando a pena intermediária de 4 (quatro) anos e

8 (oito) meses, equivalente a 56 (cinquenta e seis) meses, o aumento de 2/3 corresponde a 37 (trinta e sete) meses e 10 (dez) dias.
Somando-se o acréscimo à pena intermediária, obtém-se
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de roubo.

Em razão do redimensionamento da pena privativa de liberdade,
deve ser feito
o ajuste proporcional da pena de multa. Na sentença, a reprimenda corporal havia sido fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, equivalentes a 80 (oitenta) meses, sendo estabelecida a pena pecuniária em 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Com a nova pena corporal fixada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, correspondente a aproximadamente 93 meses, procede-se à adequação proporcional da multa, mediante a
razão aritmética entre as penas em
dia
s
. Aplicado esse índice aos 68 dias-multa originalmente fixados,
chega-se ao quantitativo de 79
(setenta e nove) dias-multa, que passa a ser a pena pecuniária definitiva, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), cuja pena abstrata varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão,
inexistindo vetores desfavoráveis do art. 59 do Código Penal,
agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar.

Reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal,
procede-se à soma das penas aplicadas, realizando-se a soma aritmética de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias com 1 (um) ano de reclusão, resultando no total de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
, além
do pagamento de
79 (setenta e nove) dias-multa.

Considerando que a pena definitiva supera 8 (oito) anos de reclusão, fixa-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal
, para início do cumprimento de pena
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (i)
reformar a sentença no ponto em que absolveu
João Vitor Oliveira da Silva
do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de condená-lo também por esse crime; (
ii
) proceder ao redimensionamento da pena do delito de roubo, com o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria; (
iii
) reconhecer o concurso material (art. 69 do Código Penal) entre os delitos de roubo e corrupção de menores; e (
iv
) fixar a pena definitiva de João Vitor Oliveira da Silva em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 79 (setenta e nove) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026